Tribunal: TJDFT
Processo: 0739912-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739912-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: MARCO AURELIO TEIXEIRA FEITOSA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de petição criminal (ID 76355927) formulada por MARCO AURÉLIO TEIXEIRA FEITOSA, em que se requer a revogação das medidas cautelares diversas da prisão impostas por força do acórdão proferido pela 1a Turma Criminal do TJDFT, nos autos do habeas corpus de no. 0717594-77.2024.8.07.0000. A defesa alega que a manutenção das medidas cautelares em face do requerente com bom histórico funcional, que jamais se envolveu em condutas ilícitas e que vem contribuindo para a segurança pública do Distrito Federal, seria desarrazoada e desproporcional, violando o disposto nos arts. 282, incisos I e II, e 319, ambos do Código de Processo Penal, bem como a exigência de contemporaneidade disposta no art. 315, §1o, do CPP. Em face do exposto, foi requerida a revogação das medidas cautelares impostas, com exceção da cautelar de vedação de contato com a suposta vítima, em razão: a) da ausência de necessidade atual e concreta da sua manutenção; b) da ausência de contemporaneidade dos elementos fáticos que ensejaram a sua fixação; c) da ausência de adequação ao objeto remanescente das investigações; d) das condições pessoais favoráveis do requerente. A Procuradoria de Justiça oficiou pela negativa de seguimento à petição criminal, tendo em vista a sua inadmissibilidade, nos termos do art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT (ID 76509841). É o relatório. Decido. Sem adentrar ao mérito do pleito formulado, na data de 01/05/2024, impetrou-se um habeas corpus em favor do peticionante e de outros envolvidos, que foi processado sob o no. 0717594-77.2024.8.07.0000 e pelo acórdão proferido, a ordem foi concedida para revogar a prisão temporária do paciente. Não obstante, pelo mesmo decisum, impuseram-se algumas medidas cautelares diversas da prisão, quais sejam: proibição de acesso à unidade militar, proibição de contato com qualquer dos investigados e proibição de contato com a suposta vítima. Porém o acórdão do habeas corpus, que reformou a decisão a quo, não atribuiu à 1a Turma Criminal do TJDFT competência originária para o conhecimento, processamento e julgamento de petições supervenientes sobre a mesma causa. Assim, o requerimento de revogação das medidas cautelares deve ser apresentado pelo interessado à Auditoria Militar do Distrito Federal, nos autos do inquérito policial militar instaurado para a apuração dos fatos, sob pena de supressão de instância, conforme bem sustentado pela Procuradoria de Justiça Criminal no parecer no ID 76509841. Além de configurar indevida supressão de instância, tal petição criminal não pode ser recebida como substitutiva de habeas corpus, pois ausente flagrante de ilegalidade e tal questão já foi enfrentada por esta 1a Turma Criminal. Posto isso, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, NEGO SEGUIMENTO a petição criminal em razão de sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora